Tribunal: TJDFT
Processo: 0008866-84.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008866-84.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 51341518 e 51842066, as partes concordaram com os valores apurados nas planilhas de cálculo de ID: 50883773. O exequente consignou que ISMERALDA DOS SANTOS LIRA LEMOS renuncia ao excesso de 40 salários-mínimos, para fins de recebimento via RPV (ID: 51341519). Passo a decidir. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos no ID: 50883773, sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, definiu-se o limite de 10 (dez) salários-mínimos para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor (ID: 25012637 e 38541057). Assim, os créditos serão inscritos em precatório, haja vista ultrapassarem 10 (dez) salários-mínimos. Nesse cenário, deixo de homologar a renúncia apresentada por ISMERALDA DOS SANTOS LIRA LEMOS. Quanto ao destaque da verba contratual, por ser o contrato de honorários da entidade de classe com seus advogados anterior a vigência do § 7o do art. 22 do Estatuto da OAB (5 de outubro de 2018), é imprescindível a apresentação dos contratos celebrados com cada um dos beneficiários para que o sindicato possa reter os honorários sobre o montante da condenação, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema repetitivo 1.175. Assim, em estrita observância ao precedente, concedo ao causídico o prazo de 30 (trinta) dias úteis para carrear aos autos os contratos individuais. Transcorrido o prazo sem que sejam colacionadas as autorizações dos titulares dos créditos, as ordens de pagamento serão expedidas em benefício dos substituídos, considerando o valor integral. Brasília, 11 de outubro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador